Tribunal: TJDFT
Processo: 0700281-94.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ESTADO. OMISSÃO. FAUTE DU SERVICE. COMPROVAÇÃO. AVARIAS. VEÍCULO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em que alega ausência de prova a evidenciar que o carro do autor tenha passado pelo buraco, não sendo plausível, ainda, admitir que um buraco possa gerar danos em 3(três) pneus do automóvel. Requer a improcedência dos pedidos iniciais.
3. A teor do disposto no § 6.o do art. 37 da Constituição Federal, a responsabilidade civil do Estado é, em regra, objetiva. Todavia, a responsabilidade objetiva diz respeito às condutas comissivas do Estado. No tocante à responsabilidade civil do Estado, em caso de omissão, adota-se de maneira excepcional, a teoria da culpa do serviço, advinda do Direito Francês (faute du service), em que imprescindível a demonstração do dano, a ausência do serviço por culpa da Administração e o nexo de causalidade.
4. As fotografias colacionadas aos autos (ID 15360500, pags.01 a 10) revelam o nexo de causalidade entre a conduta omissiva do Estado e o evento danoso, evidenciando que as avarias ocorreram em razão do buraco na via, nada obstante, não comprovam a ocorrência de danos em 03(três) pneus, mas tão somente de 01(um).
5. Diante da demonstração de descumprimento do dever de cuidado objetivo de forma específica e do dano decorrente do mencionado descumprimento, o autor deve ser ressarcido no valor correspondente a 01(um) pneu.
6. Sentença reformada, tão somente, para reduzir o valor da indenização pelos danos materiais para o montante de R$ 636,00 (seiscentos e trinta e seis reais), mantendo-se, no mais, os demais termos da r.sentença. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, diante da ausência de recorrente vencido (art.55, Lei 9099/95).

7. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46, Lei 9099/95).